Tribunal: TJBA
Processo: 8068331-43.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068331-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GERALDO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO, WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E P
RESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 1º TENENTE.
NATUREZA GENÉRICA
. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º

8068331-43.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que são partes, como impetrante
GERALDO MARTINS DOS SANTOS

e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA